Tribunal: TJPA
Processo: 0856908-13.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856908-13.2024.8.14.0301

APELANTE: BARBARA LUCIA PENA BRAGA MONTEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS. EXIGÊNCIA DOCUMENTAL CONTROVERTIDA. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO SANEAMENTO DO VÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de apresentação de portaria de admissão e aposentadoria no serviço público, após determinação de emenda à inicial. A apelante sustenta a desnecessidade dos documentos exigidos, por ter ingressado no serviço público sob regime celetista, permanecer em atividade e inexistir portaria de aposentadoria, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de portaria de admissão e aposentadoria justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se houve observância do devido processo legal e da primazia da resolução de mérito antes da adoção da medida extrema de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de indicar de forma precisa os vícios da petição inicial e oportunizar sua correção, sendo o indeferimento da inicial admissível apenas diante do descumprimento regular da diligência.

A exigência de apresentação de portaria de aposentadoria mostra-se incompatível com a alegação da parte autora de que permanece em atividade no serviço público, inexistindo o documento exigido.

A ausência de portaria de admissão não conduz automaticamente à inépcia da inicial quando a parte afirma possuir outros meios aptos a demonstrar o vínculo funcional alegado.

O indeferimento da petição inicial somente se justifica quando a ausência documental inviabiliza de forma absoluta o desenvolvimento válido do processo, o que não ocorre quando a indispensabilidade do documento é controvertida.

A extinção sem resolução do mérito constitui medida excepcional e deve ser aplicada com cautela, sobretudo quando possível o saneamento do vício processual.

Os princípios da primazia da resolução de mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça exigem a adoção de providências voltadas à superação de irregularidades sanáveis antes da extinção prematura do processo.

A ausência de comprovação inequívoca da regular intimação da parte autora para cumprimento da diligência reforça a nulidade da sentença extintiva.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o regular prosseguimento da demanda e a apreciação substancial da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da petição inicial exige demonstração de que a ausência documental inviabiliza o desenvolvimento válido do processo.

A extinção do processo sem resolução do mérito possui caráter excepcional e deve ser precedida da efetiva oportunidade de saneamento do vício processual.

A primazia da resolução de mérito impõe ao magistrado a adoção de medidas que viabilizem o regular prosseguimento da demanda sempre que possível.

A exigência de documento incompatível com a situação funcional alegada pela parte não justifica, por si só, o indeferimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 321, caput e parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação nº 0705935-15.2022.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, j. 30.11.2022, pub. 18.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0856908-13.2024.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
BARBARA LUCIA PENA BRAGA MONTEIRO
.

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BARBARA LUCIA PENA BRAGA MONTEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

A sentença consignou que a autora, embora intimada para emendar a inicial e apresentar portaria de admissão e aposentadoria no serviço público, permaneceu inerte, razão pela qual seria aplicável o art. 321, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a exigência de apresentação de portaria de admissão e aposentadoria seria inaplicável ao caso, uma vez que ingressou no serviço público sob regime celetista, posteriormente submetido ao regime estatutário, e permanece em atividade, inexistindo portaria de aposentadoria a ser juntada. Afirma, ainda, ter comprovado o recolhimento das custas processuais e requer a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ao fundamento de que não haveria comprovação inequívoca da regular intimação da parte autora antes da extinção do feito, bem como pela necessidade de preservação do devido processo legal e do acesso à justiça.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se foi correta a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento, pela parte autora, da determinação de emenda à petição inicial.

Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, verificando o magistrado que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, deverá determinar que o autor a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido. Somente o descumprimento regular da diligência autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.

No caso concreto, a sentença extinguiu o processo sob o fundamento de que a autora não apresentou portaria de admissão e aposentadoria no serviço público. Todavia, a apelante sustenta que tais documentos não existem ou não se aplicam à sua situação funcional, uma vez que teria ingressado no serviço público sob regime celetista e ainda se encontra em atividade.

Com efeito, a exigência de portaria de aposentadoria não se revela indispensável quando a própria parte afirma permanecer na ativa. Do mesmo modo, a ausência de portaria de admissão, em tese, não conduz automaticamente à inépcia da inicial, sobretudo quando a parte alega possuir outros documentos aptos a demonstrar o vínculo funcional invocado.

A petição inicial somente deve ser indeferida quando ausentes seus elementos essenciais ou quando a falta documental inviabilizar, de modo absoluto, o desenvolvimento válido do processo. Não é o que se verifica, em princípio, quando a irregularidade apontada diz respeito a documento cuja indispensabilidade é controvertida e que pode ser substituído por outros meios de prova no curso da instrução.

Além disso, conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça, não se extrai dos elementos apresentados comprovação inequívoca de regular intimação da parte para cumprimento da diligência em termos aptos a justificar a medida extrema de extinção prematura do feito. A extinção sem resolução do mérito, embora admissível nas hipóteses legais, deve ser adotada com cautela, especialmente quando possível o saneamento do vício e quando a demanda ainda se encontra em fase inicial.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo sob alienação fiduciária em que, após determinação para que a petição inicial fosse emendada para que a parte autora indicasse depositário fiel do bem, o feito foi extinto sem resolução do mérito. 2. A extinção sem exame do mérito é medida excepcional e deve ocorrer nas situações em que o saneamento do vício não é possível ou quando a parte descumpre com o seu dever de colaboração. O saneamento dos vícios é medida que contribui não apenas para a celeridade da resolução da controvérsia, como também para a economia processual, ao evitar a propositura de uma nova demanda além de possibilitar, por fim, a efetivação da tutela jurisdicional. 3. Tendo em vista que a parte juntou petição, antes da extinção do feito, cumprindo a determinação, com indicação de depositário consoante determinado, mister se faz reconhecer a inadequação da extinção do feito. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07059351520228070009 1652526, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 30/11/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/01/2023)

O processo civil contemporâneo prestigia a primazia da resolução de mérito, nos termos dos arts. 4º e 6º do CPC, impondo ao julgador, sempre que possível, a adoção de providências que viabilizem a apreciação substancial da controvérsia.

Assim, mostra-se prematura a extinção do feito, devendo a sentença ser anulada para que os autos retornem à origem, a fim de que seja oportunizado o regular prosseguimento da demanda, com apreciação da suficiência da documentação já apresentada ou, se necessário, com nova determinação de emenda devidamente especificada.

Prejudicado, por consequência, o pedido subsidiário de abatimento de custas em eventual novo ajuizamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
, para
anular a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Sem majoração de honorários recursais, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026